Tribunal: STF
Processo: RE 716904
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE TRIBUTO. ALEGADA QUEBRA DE SIGILO FISCAL. 1. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 3. Inexistência de contrariedade à Súmula Vinculante n. 24. Crédito tributário constituído previamente à denúncia por crime contra a ordem tributária. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.